Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-87.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800729-87.2021.8.14.0067

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA

APELADO: ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que negara provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que extinguiu Ação de Busca e Apreensão por ausência de constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação "Não Procurado". O embargante sustentou omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ e requereu efeitos infringentes para reforma da decisão e continuidade da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas devolvida com a anotação “Não Procurado”, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor em contrato com garantia de alienação fiduciária, à luz do Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ evoluiu no sentido de considerar válida a notificação enviada ao endereço contratual, mesmo que não recebida por inércia do devedor, bastando a comprovação do envio.

A anotação “Não Procurado” indica comportamento omissivo do devedor, que tem o dever de diligência e de manutenção do endereço atualizado, sendo tal conduta insuficiente para afastar a constituição em mora.

O acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a orientação firmada no Tema Repetitivo nº 1.132 do STJ, segundo a qual o envio da notificação ao endereço contratual, ainda que não recebida, é suficiente para caracterizar a mora.

A correção dessa omissão implica necessariamente a alteração do resultado do julgamento, autorizando a concessão de efeitos infringentes para reconhecer a mora, anular a sentença e determinar o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “Não Procurado”, é válida para fins de constituição em mora do devedor em contrato garantido por alienação fiduciária.

O dever de diligência e atualização do endereço é ônus do devedor e não pode ser utilizado em seu benefício para afastar os efeitos da mora regularmente constituída.

A não aplicação da jurisprudência consolidada do STJ configura omissão relevante apta a ser sanada por Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 422; CPC, arts. 489, §1º, e 1.022, II; Lei nº 9.514/1997, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; TJDFT, Acórdão nº 1994658, j. 30.04.2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e acolher o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação com atribuição de efeitos infringentes, sanando a omissão apontada, reformar o Acórdão (id 26786071) e, em novo julgamento, dar provimento ao Agravo Interno e, por conseguinte, ao Recurso de Apelação interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A; anular a sentença de 1º grau e, por fim, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 29ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 25/08/2025 e encerramento às 14h do dia 1º/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800729-87.2021.8.14.0067

EMBARGANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMBARGADO:
ADILTON DO CARMO VASCONCELOS MIRANDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em face do v. acórdão (ID 26786071) que negou provimento ao seu Agravo Interno, mantendo a decisão que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por ausência de comprovação da mora, com a conversão em perdas e danos em razão da alienação do veículo objeto da lide com base em decisão liminar.

Em suas razões (ID 27069568), o embargante alega omissão no julgado quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1132 do STJ, argumentando que o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que a correspondência tenha sido devolvida com a anotação "
Não Procurado
". Pugna pela atribuição de efeitos infringentes para reformar a decisão e determinar o prosseguimento do feito.

O embargado, em contrarrazões (ID 27733005), defendeu a manutenção do acórdão.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
.

Em reanálise da matéria, à luz dos argumentos trazidos pelo embargante e, principalmente, em face da evolução jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, entendo que
assiste razão ao recorrente
.

De fato, o acórdão embargado, ao manter a extinção do feito, fundamentou-se no entendimento de que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação "Não Procurado" indicaria falha na entrega, o que impediria a constituição do devedor em mora. Este posicionamento, embora já tenha sido majoritário, inclusive no STJ, foi recentemente revisto pela Corte Superior.

A dinâmica do direito exige que os Tribunais acompanhem a evolução interpretativa das Cortes Superiores, cujos precedentes possuem força vinculante e visam à uniformização da aplicação da lei federal.

Nesse diapasão, a 4ª Turma do STJ, em julgados recentes, consolidou o entendimento de que a tese fixada no
Tema Repetitivo nº 1.132
abrange, inclusive, as situações em que a notificação retorna com a anotação "Não Procurado". A
ratio decidendi
é a de que, cumprido o dever do credor de enviar a notificação para o endereço informado no contrato, a frustração da entrega por inércia do devedor – que tem o dever de manter seu endereço atualizado e de se diligenciar para receber as comunicações que lhe são destinadas (dever anexo de cooperação, derivado da boa-fé objetiva) – não pode prejudicar o credor.

Cito, a título de exemplo, o recentíssimo precedente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. [...] 5. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mas não recebida pelo devedor, é suficiente para comprovar a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária. [...] 7. A decisão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ ao não considerar válida a notificação enviada ao endereço constante do contrato, apta a configurar a mora mesmo sem a comprovação de recebimento pelo devedor ou por terceiro." (
AgInt no AREsp n. 2.730.329/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025
.)

No mesmo sentido, decisões de outros tribunais pátrios já acompanham essa nova orientação, como se verifica no Acórdão nº 1994658 do TJDFT, de 30/04/2025, o qual estabeleceu como tese de julgamento:
"2. A devolução da notificação com a anotação "não procurado" não impede a comprovação da mora, sendo ônus do devedor manter seu endereço atualizado."

Desta forma, reconheço que o acórdão embargado, ao se ater ao entendimento anterior, incorreu em omissão por não analisar a controvérsia sob a ótica da mais recente e consolidada orientação do STJ, a qual deveria ter sido aplicada ao caso.

O saneamento de tal vício, no presente caso, implica necessariamente a alteração do resultado do julgamento, o que autoriza a concessão de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOS TERMOS DO ART. 1022, I, II, III, DO CPC, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEM CABIMENTO PARA SUPRIR OMISSÕES, DESFAZER CONTRADIÇÕES OU ACLARAR OBSCURIDADES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. A PROVA DA MORA É IMPRESCINDÍVEL À BUSCA E APREENSÃO (SÚMULA 72, STJ), E DEVE DAR-SE VIA CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 2º, § 2°, DO DL 911/69, COM NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.043/14, BASTANDO QUE SEJA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR INDICADO NO CONTRATO - TEMA 1132 DO STJ, RESP. REPETITIVO Nº 1.951.888/RS - PARA QUE SEJA REPUTADA VÁLIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (Apelação Cível, Nº 50205134420218210021, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 22-03-2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OMISSÃO SUPRIDA. JULGAMENTO MANTIDO. POR LAPSO DEIXOU DE SER ANALISADA A INSURGÊNCIA RELATIVA AO CONTEÚDO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA À FIDUCIANTE. OMISSÃO ORA SUPRIDA. IRRELEVANTE O CONTEÚDO DA NOTIFICAÇÃO NO PRESENTE CASO, POIS A CARTA DEIXOU DE SER ENTREGUE EM RAZÃO DO MOTIVO NÃO PROCURADO. A LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA FOI FUNDAMENTADA NA JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.132) PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (Apelação Cível, Nº 50016230820248210068, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em: 29-05-2025)

Portanto, comprovado o envio da notificação ao endereço contratual (ID 36458282), a mora do devedor está regularmente constituída, sendo indevida a extinção prematura do processo.

Ante o exposto,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para, sanando a omissão apontada, reformar o acórdão de ID 26786071 e, em novo julgamento:

Dar provimento
ao Agravo Interno e, por conseguinte, ao Recurso de Apelação interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
;

Anular a sentença de primeiro grau
, por reconhecer a validade da constituição em mora do devedor;

Determinar o retorno dos autos ao juízo de origem
para o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

É como voto.

Belém - PA,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 01/09/2025